Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NULIDADE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência depende de presença de (i) o perigo da demora, (ii) a plausibilidade do direito e (iii) a reversibilidade do provimento.
2. No caso dos autos, o agravante pretende, em sede de tutela de urgência, a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes e autorização para venda do imóvel objeto do contrato, ao argumento de que teria sido vítima de golpe.
3. O suposto golpe e a falsidade dos documentos apresentados pelo agravado necessitam de dilação probatória, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade. Precedentes.
3.1. Ademais, a concessão do pedido da parte geraria a irreversibilidade do provimento, já que pretende alienar o imóvel objeto do contrato.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.